Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADOÇÃO. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR DO GENITOR. CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DA ADOTANDA. MULTIPARENTALIDADE. TESE INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para extinguir o poder familiar do genitor, ora apelante, e conceder a adoção da adolescente aos autores, ora apelados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e de estudo técnico complementar e, caso superada a preliminar, (ii) se estão presentes os pressupostos capazes de justificar a extinção do poder familiar do genitor e a adoção da adolescente pelos apelados e (iii) se é cabível reconhecer a multiparentalidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova testemunhal e de novo estudo psicossocial é desnecessária para a análise do mérito, pois o processo está suficientemente instruído com elementos capazes de amparar o julgamento. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC.
4. O apelante não construiu laços de afeto e cuidado com a adolescente e não demonstrou que seria capaz de assumir as responsabilidades inerentes ao poder familiar sem sujeitá-la a riscos. Com base nas provas produzidas nos autos, a adotanda está sob os cuidados dos adotantes/apelados desde a primeira infância, período no qual desenvolveram forte conexão, com responsabilidade e afeto. A situação de abandono afetivo e material por parte do genitor e a relação parental construída entre os adotantes/apelados e a adolescente justificam a imposição da medida excepcional da adoção, conforme os arts. 39, § 1o, e 43 do ECA, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da adotanda.
5. O conceito de multiparentalidade consolidado pelo STF no julgamento do RE 898.060, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 622), não seria a melhor solução para o caso concreto, pois a situação dos autos não impõe o reconhecimento de multiplicidade de vínculos parentais de origem biológica ou socioafetiva. Deve ser considerada a realidade dos fatos e a vontade exposta pela adotanda, que reconheceu os adotandos/apelados como suas únicas referências de parentalidade e manifestou o desejo de não manter a vinculação com a família natural.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.